Tribunal: TJMT
Processo: 1025434-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025434-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), JOSE HELBER CORREIA DOS SANTOS - CPF: 049.231.391-10 (AGRAVADO), VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA - CPF: 998.427.341-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PRISÃO DOMICILIAR - NULIDADE POR FALTA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL E REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR ANTES DA DECISÃO JUDICIAL -FALTA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA SOBRE O RELATÓRIO TÉCNICO -

SITUAÇÃO EMERGENCIAL OCASIONADA PELA PANDEMIA MUNDIAL E NECESSIDADE DE ATUAÇÃO CÉLERE DO JUÍZO COMPETENTE - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - JULGADO DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA - REEDUCANDO PORTADOR DE HIV, TUBERCULOSE E PÓS-OPERATÓRIO [CRANIECTOMIA] - GRUPO RISCO PARA A COVID/19 E A FALTA DE CONDIÇÕES PARA TRATAMENTO MÉDICO DENTRO DO SISTEMA PRISIONAL - PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMG - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
Tendo sido efetivamente assegurada ao membro do Parquet oportunidade para se manifestar sobre o pedido [...] formulado em prol do apenado, não há falar-se em nulidade da decisão em que se concedeu tal benefício, dado o respeito conferido pelo Juízo das Execuções ao princípio constitucional do contraditório (art. 5o, inc. LV,da CF) e, a um só tempo, ao disposto no art. 112, § 1o, da LEP (A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.)
”
(TJMT, AGEXPE NU 0033088-61.2016.8.11.0042)

A concessão da prisão domiciliar está em conformidade a Recomendação no 62/2020 do c. CNJ, justificada diante da
“crise mundial do coronavírus e, especialmente, a gravidade do quadro nacional, a demandarem um olhar um pouco mais flexível no exame de pleitos deste jaez”
(STJ, RHC no 137.083/SP).

“A prisão domiciliar, [...] deve ser mantida, pois não haveria sentido em determinar, nesse caso, o retorno do apenado ao estabelecimento prisional, já que a intenção da Portaria Conjunta n.o 19-PR/TJMG/2020 e da Recomendação n.o 62 do CNJ é justamente evitar a entrada e saída de pessoas nos presídios, como forma de preservar o isolamento social.[...].”
(TJMG, AGEXPE 1.0313.16.005188-1/003)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1025434-93.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S): JOSE HELBER CORREIA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU NU 0005454-95.2013.8.11.0042
) decorrente de condenações por lesão corporal no ambiente doméstico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e homicídio qualificado [motivo fútil], a 18 (dezoito) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
que
deferiu prisão domiciliar ao agravado pelo prazo de 6 (seis) meses, mediante monitoramento eletrônico -
art. 129, § 9o, do CP, art. 14,
caput,
da Lei no 10.826/2003 e art. 121, § 2o, II, do CP -
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ argui nulidade por ausência de prévia manifestação sobre o documento em que se fundamentou a decisão impugnada. No mérito, sustenta ausência dos requisitos para prisão domiciliar, em especial porque não há
“comprovação médica no sentido da incompatibilidade entre o tratamento e o encarceramento
”.

Pede provimento para que seja anulada a decisão por ser “
ex officio
”. No mérito, revogada a prisão domiciliar (ID 68319486 – fls. 1/17).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 68319491– fls. 2/17).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 68319492- fls.1).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.” (Jorge da Costa Lana
, procurador de Justiça – ID 81298970)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante suscita a nulidade da decisão por falta intimação do
Ministério Público
acerca do Relatório dos Pacientes de Risco e/ou Comorbidades com Impossibilidade ou de Difícil Tratamento na Penitenciária Central do Estado (ID 68319489 - fls. 1/3) antes de deferir prisão domiciliar ao agravado.

Todavia, verifica-se que [antes da juntada desse documento], em 20.3.2020, a Defesa do agravado requereu a concessão de prisão domiciliar [sob a assertiva de debilidade da saúde, em decorrência de cirurgia craniana, realizada em 16.2.2020, bem como por ser HIV POSITIVO e estar acometido por tuberculose, sem tratamento adequado no estabelecimento prisional] e o órgão ministerial se manifestou contrário ao pleito, em 4.6.2020 (SEEU NU 0005454-95.2013.8.11.0042).

Na sequência [4.7.2020], o Juízo da Execução Penal deferiu a prisão domiciliar ao agravado e justificou a urgência da medida, nestes termos:

“De início, justifico a prolação da presente decisão em final de semana- ante a excepcionalidade do atual quadro vivenciado no mundo pela pandemia do novo coronavírus, e principalmente diante da critica situação emergencial decretada na Penitenciária Central do Estado em face da proliferação e contágios pelo Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas urgentes, para que a unidade prisional seja– tanto quanto possível – esvaziada e manter o penitente no cárcere, máxime quando está a discutir a possibilidade d'ele receber benefício, seria impingir-lhe constrangimento ilegal irreparável.”

(
Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 68319488-fls. 1/6)

Em sede de retração [21.9.2020], ratificou com seguinte fundamentação:

“[...] no toante à nulidade arguida pelo Ministério Público, a dispensa de manifestação ministerial no caso versado se justifica em virtude da situação emergencial decretada em virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais as unidades prisionais, sejam - tanto quanto possível - esvaziados.”

(ID 68319492 - fls.1)

N
ão obstante a falta de manifestação prévia do órgão ministerial sobre o Relatório Técnico, o qual noticiava que 32 (trinta e dois) reeducandos integrantes do grupo de risco da COVID/19 estavam com impossibilidade e/ou dificuldade de receber tratamento médico na Penitenciária Central do Estado (ID 68319489 - fls. 1/3), lhe foi oportunizada manifestação sobre o pedido de prisão domiciliar, a elidir qualquer ilegalidade, dada a situação emergencial ocasionada pela pandemia mundial e a necessidade de atuação célere do Juízo competente.

Em decisão análoga, decidiu este e. Tribunal:

“Tendo sido efetivamente assegurada ao membro do Parquet oportunidade para se manifestar sobre o pedido [...] formulado em prol do apenado, não há falar-se em nulidade da decisão em que se concedeu tal benefício, dado o respeito conferido pelo Juízo das Execuções ao princípio constitucional do contraditório (art. 5o, inc. LV,da CF) e, a um só tempo, ao disposto no art. 112, § 1o, da LEP (A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor).”
(TJMT, AGEXPE NU 0033088-61.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 4.5.2018)

Em conclusão, não se evidencia qualquer nulidade.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.7.2020, o Juízo da Execução Penal deferiu a pleito de prisão domiciliar com a seguinte fundamentação:

“[...] quanto ao recuperando JOSÉ HELBER CORREIA DOS SANTOS, aportou a este Juízo planilha enviada pela direção da Unidade Penitenciária, a qual revela que ele é portador de “HIV (com baixa imunidade para suportar doenças como COVID-19), e ainda possui difícil mobilidade devido pós operatório tardio de cranectomia, e TUBERCULOSE em tratamento”.

Soma-se a essa circunstância, uma importantíssima e relevante situação: há informação de que vários recuperandos da PCE, ainda que sem resultado oficial do exame, lamentavelmente, de dois raios, estão demonstrando sintomas do COVID-19.

Tendo em vista que o número de casos sintomáticos respiratórios é elevado e, como se sabe, tende a crescer, aumenta o risco a situação de pessoas idosas, com comorbidades, como é o caso do sentenciado.

Neste momento, buscar alternativas, à prisão domiciliar, como por exemplo, a possibilidade de transferência para outra Unidade Penitenciária, no caso, o CRC, não sem antes, submetê-lo à quarentena, que talvez pareça mais justa para o caso, repito, torna-se inviável, pois não há de se permitir que o recuperando, mesmo que tenha passado pela quarentena, nessa doença que ainda está sendo estudada, onde testes podem gerar falsos positivos ou falsos negativos, porventura, adentre num outro presídio e, lá, venha contaminar outros recuperandos, principalmente, idosos.

Depreende-se do fato que, possivelmente, está a se decidir a vida ou a morte de uma pessoa, neste momento pandêmico. Chegou-se ao limite!

Como mencionado alhures, o fato sub examine não mais se refere, tão somente, a uma pessoa, portadora de HIV, TUBERCULOSE ou em pós operatório, o que já seria muito grave, neste instante de crise sanitária, mas sim, a um recuperando com todas estas moléstias, sem o necessário tratamento intramuros.

Portanto, a gravidade in abstrata do crime cometido, no presente caso, ao menos em um exame superficial e urgente, em razão das peculiaridades apresentadas, utilizando-se da razoabilidade, não possui o condão de impossibilitar o acesso do recuperando à saúde, direito esse fundamental imbricado no corpo da Constituição Federal:[...].

Com isso, não se pode olvidar que a manutenção do recuperando no cárcere em um momento como este e nesta condição, implica em evidente possibilidade de agravamento do quadro clínico do penitente, em virtude da inviabilidade de neste momento, a direção da unidade Penitenciária, prestar-lhe de forma adequada o tratamento e cuidados necessários, a permanência do penitente em unidade prisional coloca em risco sua vida.[...].

A prisão domiciliar justifica-se, portanto, por condições humanitárias.[...]

Neste aspecto, mostra-se incontroverso que a manutenção do

recuperando no cárcere afronta valores máximos, principalmente a manutenção da vida, colocada em enorme risco diante da excepcionalidade vivenciada pela pandemia do COVID-19, que exige cautelas especiais com públicos de risco, como idosos, pessoas com doenças pré-existentes e deficientes, como explicitou a referida Recomendação n.62, do CNJ.[...].

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adoto o artigo 318, V, do CPP, c.c art. 117 da Lei de Execuções Penais, e CONCEDO ao reeducando JOSÉ HELBER CORREIA DOS SANTOS direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, pelo período de 06 (seis) meses, mediante monitoramento eletrônico a seguinte condição:

Recolhimento domiciliar integral durante o período que perdurar o benefício, visando minimizar os riscos de exposição ao vírus COVID-19, SALVO QUESTÕES DE ORDEM MÉDICA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, SOB PENA DE PRISÃO [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 68319488-fls. 1/6)

Pois bem.

De fato, o agravado é portador de HIV, tuberculose e com mobilidade reduzida devido a pós-operatório tardio de craniectomia, consoante Relatório Técnico (ID 68319499), bem como apresentou sintomas indicativos de COVID/19 [após a concessão de prisão domiciliar], como demonstra atestado médico juntado com as contrarrazões recursais (ID 68319491- fls.12).

O estado de saúde do agravado está demonstrado pelo Prontuário Médico de atendimento na unidade prisional, onde se encontram dados da cirurgia craniana a que submetido, em fevereiro de 2020, no Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande, a notificação da tuberculose e a comprovação de ser HIV positivo, além dos receituários e solicitações de exames (ID 68319499- fls.89/109).

A situação emergencial ocasionada pela pandemia somadas à demonstração de que o agravado integra grupo risco para a COVID/19 e à falta de condições para tratamento médico dentro do sistema prisional [informado no Relatório Técnico], não só autorizam a atuação imediata do Juízo de Execução Penal, como exigem intervenção célere de todas as autoridades públicas.

No caso, a concessão da prisão domiciliar está em conformidade a Recomendação no 62/2020 do c. CNJ, justificada diante da
“crise mundial do coronavírus e, especialmente, a gravidade do quadro nacional, a demandarem um olhar um pouco mais flexível no exame de pleitos deste jaez”
(STJ, RHC no 137.083/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.12.2020).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“[...] a prisão domiciliar, [...] deve ser mantida, pois não haveria sentido em determinar, nesse caso, o retorno do apenado ao estabelecimento prisional, já que a intenção da Portaria Conjunta n.o 19-PR/TJMG/2020 e da Recomendação n.o 62 do CNJ é justamente evitar a entrada e saída de pessoas nos presídios, como forma de preservar o isolamento social.[...].”
(AGEXPE 1.0313.16.005188-1/003 – Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – 19.8.2020).

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021